Tribunal: TJMT
Processo: 0001727-57.2014.8.11.0022
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001727-57.2014.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ILZA ROSA CARNEIRO - CPF: 406.691.061-00 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ROBERTO CARNEIRO ASSUNCAO FILHO - CPF: 032.037.241-38 (APELADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por parte vencida, sob a alegação de contradição no acórdão que homologou o laudo pericial contábil, elaborado em sede de liquidação de sentença, e reconheceu a incidência de juros e atualização com base na jurisprudência vinculante do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão ao homologar o laudo pericial e aplicar os entendimentos vinculantes dos Tema 891 do STJ, bem como precedentes do STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, tampouco à manifestação sobre teses já devidamente enfrentadas.

4. O acórdão embargado analisou detidamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, destacando a validade do laudo pericial homologado, a inexistência de impugnação pela parte autora, e a observância da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores.

5. A tese da parte embargante de que a decisão teria ignorado argumentos sobre a incidência de juros e sobre a repercussão de julgamentos pendentes foi afastada, com expressa menção aos Tema 891 do STJ e à jurisprudência da Suprema Corte.

6. A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o desfecho da causa, não caracterizando qualquer vício de fundamentação a ser sanado pelos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: “1. Não há contradição quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada os argumentos apresentados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente motivada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BANCO DO BRASIL,
opôs Embargos de Declaração em ID 286190356, alegando a existência de vício de “contradição” no acórdão de ID 285664396, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de contradição, sob alegação de contrariedade ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil, e artigo 405 do Código Civil, que determinam que os juros de mora devem ser contados desde a citação no cumprimento de sentença.

Sustenta que não há que se cogitar a mora da instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 290687383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado nos seguintes termos:

“(...); Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido, homologando o cálculo apresentado pelo perito judicial.

Realizada a perícia contábil (ID. 261829276), a parte autora não apresentou impugnação ao laudo pericial, requerendo sua homologação.

(...);

Neste contexto, tem-se que o laudo pericial elaborado pelo Perito nomeado por este Juízo, analisou detidamente os elementos constantes dos autos, aplicando a metodologia correta conforme os parâmetros estabelecidos na sentença.

(...);

No que tange a alegação da não incidência de juros moratórios a partir da citação em ações individuais,
o tema 891 do STJ
é esclarecedor: ”3. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Portanto em razão dos temas
677 e 891 do STJ
são de aplicação obrigatória e foram corretamente considerados pelo perito.

Outrossim, em que pese o apelante aduzir que há necessidade de aguardar o julgamento de recursos pendentes para a inclusão dos planos econômicos, não merece prosperar a alegação, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento (temas 723, 724, 887 e 685) de que é desnecessário tal procedimento para a aplicação da tese firmada, sobretudo quando já publicado o acórdão paradigma. (AgInt no AgInt no REsp 1753132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 02/09/2020). Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 30.996/SP, Rel. Ministro Celso DE Mello, julg. em 09/08/2018, pub. no DJe de 14/08/2018.

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025